Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703113-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SANTOS DE SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante informa que Indo os autos conclusos, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública julgou parcialmente procedentes o pedido de cumprimento de sentença da Agravante, prolatando a r. decisão de Id 107242882 dos autos originários. Infere-se ser esta a decisão agravada. Ocorre que não existe a mencionada decisão de id 107242882 nos autos originários; tampouco há decisão com os termos reproduzidos pela agravante em sua peça recursal. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista a ausência de dialeticidade. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator